Tribunal: TJES
Processo: 5030080-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030080-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CRISTIANO DA COSTA COELHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE REPRODUZ IPSIS LITTERIS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte ré (DETRAN/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a decadência do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (n° 2021-KGCNR).

2.Parte autora (recorrida) suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o recorrente apenas reproduziu os termos da contestação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento do requisito de admissibilidade recursal referente ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC), verificando se a reprodução literal da contestação nas razões recursais, sem impugnação direta aos fundamentos da sentença, impede o conhecimento do recurso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito de sua inconformidade, combatendo especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

5. No caso concreto, a parte recorrente limitou-se a reproduzir
ipsis litteris
os argumentos utilizados em sua peça defensiva (contestação), deixando de dialogar com as razões adotadas no ato decisório e de impugnar os fundamentos específicos da sentença.

6. Conforme jurisprudência consolidada (STJ e Tribunais pátrios), a mera repetição de peças anteriores, sem o combate direto à motivação do julgado, configura ausência de regularidade formal e impede o conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC) e impede o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal, a petição recursal que se limita a reproduzir integralmente os termos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030080-15.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

RECORRIDO: CRISTIANO DA COSTA COELHO.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE REPRODUZ IPSIS LITTERIS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte ré (DETRAN/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a decadência do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (n° 2021-KGCNR).

2.Parte autora (recorrida) suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o recorrente apenas reproduziu os termos da contestação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento do requisito de admissibilidade recursal referente ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC), verificando se a reprodução literal da contestação nas razões recursais, sem impugnação direta aos fundamentos da sentença, impede o conhecimento do recurso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito de sua inconformidade, combatendo especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

5. No caso concreto, a parte recorrente limitou-se a reproduzir
ipsis litteris
os argumentos utilizados em sua peça defensiva (contestação), deixando de dialogar com as razões adotadas no ato decisório e de impugnar os fundamentos específicos da sentença.

6. Conforme jurisprudência consolidada (STJ e Tribunais pátrios), a mera repetição de peças anteriores, sem o combate direto à motivação do julgado, configura ausência de regularidade formal e impede o conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC) e impede o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal, a petição recursal que se limita a reproduzir integralmente os termos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória
ajuizada por
CRISTIANO DA COSTA COELHO
em face do
DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO,
objetivando a nulidade dos autos de infrações PM40111609 e 2021-KGCNR (referente à suspensão do direito de dirigir), bem como a restituição pecuniária referente à multa paga nos autos de n° PM40111609 e que o requerido se abstenha de instaurar novo processo de suspensão em desfavor do requerente.

Em sentença (ID 14750613), o feito foi julgado parcialmente procedente, da seguinte forma:

“Ainda,
JULGO PACIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos autorais, para
DECLARAR
a ocorrência de decadência do direito de punir relativamente ao processo administrativo de suspensão do direito de dirigir n° 2021-KGCNR, com seu consequente cancelamento.

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução de
mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.”.

Em sede recursal (ID 14750614), o Detran/ES defende inexistência de decadência quanto ao direito de punir, pugnando pela improcedência do pleito.

Contrarrazões ao ID 14750615, ocasião em que o requerente suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

O recurso inominado interposto pelo requerido viola o princípio da dialeticidade recursal e, assim, não merece conhecimento.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado,
reproduziu
ipsis litteris
todos os termos de sua contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Isso pois a parte recorrente se limitou a repetir os argumentos utilizados em sua peça defensiva,
deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e dialogar com as razões adotadas no ato decisório
.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

Ademais, ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, já que a ausência de notificação válida quanto à aplicação da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir acarreta a nulidade do processo administrativo, à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)